Tribunal: TJDFT
Processo: 0707959-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMAR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. PREPARAÇÃO MAGISTRAL. COMERCIALIZAÇÃO. ESTOQUE. NECESSIDADE DE PRESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL AUTORIZADO. FISCALIZAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para aferir as condições da ação, deve-se referir às alegações do autor na petição inicial, restringindo-se ao exame da possibilidade, em tese, conforme a teoria da asserção.
2. A preparação magistral é produto manipulado conforme composição individualizada, que, em contraste com a preparação oficinal, não consta de formulário reconhecido pela autoridade de saúde pública.
3. A definição de preparação magistral decorre da própria natureza da atividade da farmácia de manipulação. A exclusão do conceito resultaria na impossibilidade de confecção de fórmula individualizada e não no seu livre comércio.
4. É certo que há medicamentos de venda livre, isentos de receita médica, mas estes são registrados e assim classificados pelo Ministério da Saúde, conforme procedimentos e requisitos legais. A extensão da autorização a qualquer preparação magistral, de composição variável e individualizada, não constante em formulário autorizado, é temerária. Em especial por meio de mandado de segurança preventivo que não indicou produto ou medicamento específico em que houve abuso do poder de fiscalizar.
5. Recurso conhecido e não provido.